Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Natureza da droga. Fração de aumento da pena-base. Atenuantes. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade.
1 – A quantidade e a natureza da droga - 995,95g de “crack” – justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - A incidência de circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
4 – Apelação provida em parte.